Tribunal: TJPA
Processo: 0806787-91.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806787-91.2020.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIS JOSE RABELO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO (SOME). LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. LEGALIDADE DA PERCEPÇÃO DURANTE O AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado do Pará, mantendo a condenação ao pagamento da gratificação SOME ao servidor público Luis José Rabelo de Lima durante o período de licença para tratamento de saúde, com reconhecimento de valores retroativos devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a supressão da Gratificação do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) durante o afastamento do servidor por licença médica, bem como se é devida a condenação ao pagamento retroativo das verbas suprimidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 5.810/94, em seu art. 72, XIV, considera como de efetivo exercício o afastamento decorrente de licença para tratamento de saúde.
4. O art. 81 da mesma norma estabelece que a licença para tratamento de saúde é concedida sem prejuízo da remuneração do servidor.

5. A jurisprudência do TJPA e do STJ é firme no sentido da ilegalidade da supressão da gratificação SOME durante licenças médicas, por configurar redução remuneratória indevida.

6. Inexistência de fundamento legal que autorize a exclusão da verba em tais hipóteses, tratando-se de gratificação vinculada ao exercício do cargo, e não a desempenho eventual.

7. Ausência de fatos ou fundamentos novos que justifiquem a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O servidor público estadual do Pará afastado por licença para tratamento de saúde faz jus à percepção da Gratificação do Sistema Modular de Ensino (SOME), considerada como de efetivo exercício pela legislação estadual.

2. A supressão da gratificação durante o período de afastamento é ilegal, sendo devidos os valores retroativos correspondentes.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 72, XIV, e 81; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 64.964/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.10.2021; TJPA, Mandado de Segurança nº 0811720-32.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801936-65.2020.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 22348824), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da ação ordinária ajuizada por
LUIS JOSÉ RABELO DE LIMA.

Em suas razões, o agravante sustenta que a gratificação SOME tem natureza transitória, estando atrelada ao efetivo exercício das funções no sistema modular de ensino, nos termos da Lei nº 7.442/2010, que disciplina o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Pará.

Argumenta que não há respaldo legal para o pagamento da gratificação durante afastamentos por licença médica, tampouco para o reconhecimento de retroativos em tais períodos.

Invoca o art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/94, que afasta a incorporação de vantagens de caráter eventual e temporário à remuneração permanente do servidor.

Cita doutrina de Hely Lopes Meirelles e José dos Santos Carvalho Filho para reforçar a tese de que gratificações transitórias não integram o vencimento básico e não são abrangidas pela garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Aponta precedentes do Superior Tribunal de Justiça (v.g., AgRg no RMS 20.029/CE) e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (v.g., MS nº 200330034418) no sentido da cessação legítima da gratificação durante períodos de afastamento.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão monocrática, o reconhecimento da legalidade da supressão da gratificação durante o afastamento médico e a reforma da determinação de pagamento dos valores retroativos. Subsidiariamente, requer o julgamento colegiado do recurso, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 22861720).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A controvérsia em análise restringe-se à possibilidade de o agravado fazer jus à percepção da Gratificação do Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME durante o período em que esteve afastado de suas funções em razão de licença para tratamento de saúde, bem como à legitimidade da condenação ao pagamento dos valores retroativos correspondentes.

A esse respeito, a decisão agravada bem ressaltou que a referida gratificação especial possui previsão no art. 30 da Lei Estadual nº 7.442/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Estado do Pará. Vejamos:

“Art. 30. O servidor que exercer suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino - SOME, fará jus a gratificação no valor correspondente a 100% (cem por cento) sobre o vencimento-base acrescido da gratificação de escolaridade, repercutindo sobre a parcela salarial referente a férias e ao décimo terceiro salário.”

O fato gerador, portanto, é o pleno exercício de atividades no SOME, requisito que o recorrido demonstra cumprir, vez que fora lotado na escola sede da cidade de Santarém, especificamente com esse intuito.

Por outro lado, resta incontroverso entre as partes a ocorrência da situação fática narrada na inicial correspondente ao desconto da gratificação "SOME" no período de licença saúde pelo servidor.

Alega o agravante que a decisão recorrida merece reforma, sob argumento de que apenas é devido o pagamento da referida verba, quando o servidor estiver em exercício efetivo de trabalho para perceber a gratificação especial ante seu caráter de verba
pro labore faciendo
, contudo não verifico condições de acolhimento.

Tenho isso porque, nos moldes da diretiva combatida e do parecer ministerial, entendo que o referido desconto encontra óbice no disposto no art. 72, incisos XI, XII e XIV, do Regime Jurídico Único (Lei Estadual n.º 5.810/94), que regulamenta a matéria, estabelecendo esse período como de efetivo exercício, nos seguintes termos:

"Art. 72 - Considera-se como de efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de:

(...)

XIV - licença para tratamento de saúde;"

Como se não bastasse, tem-se que, conforme o disposto no artigo 81 da mesma lei estadual nº 5.810/95,
“A licença para tratamento de saúde será concedida a pedido ou de ofício, com base em inspeção médica, realizada pelo órgão competente,
sem prejuízo da remuneração
.”

Desse modo, como bem concluiu o parecer ministerial do custus legis
“Portanto, é ilegal, o ato administrativo do Estado do Pará que suprimiu a gratificação do SOME do contracheque do Apelado, uma vez que o Recorrido gozava de estabilidade provisória durante a licença e não poderia ter seus vencimentos reduzidos.”

Na mesma direção da decisão recorrida, está consolidado o entendimento desta Corte de Justiça, consignado em diversos julgados, reputando ilegal a supressão em casos análogos:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA.
SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO "SOME". DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO
. HONORÁRIOS. ISENÇÃO. 1- Impetrado mandado de segurança em face da Secretária de Estado de Educação do Pará -SEDUC, visando a percepção do SOME durante o seu período de estabilidade gestacional e por conseguinte, a restituição de qualquer quantia descontada indevidamente bem como a condenação do impetrado em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa; 2- É possível a concessão de medidas liminares de caráter satisfativo em face da Fazenda Pública quando há o fumus boni iuris e o periculum in mora Precedentes do STJ; 3-
A supressão da gratificação " SOME" dos vencimentos da impetrante, durante o período de licença maternidade, implica significativa redução na sua remuneração, contrariando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, que garantem a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condições. (
...) 5-Segurança parcialmente concedida.

(TJPA. 2123041, 2123041, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-08-13, Publicado em 2019-08-23).

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. SUPRESSÃO DA "GRATIFICAÇÃO SOME". DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. RETROATIVIDADE À DATA DA IMPETRAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PARTE.
1. A supressão da "GRATIFICAÇÃO SOME" dos vencimentos da impetrante, durante o período de licença maternidade, implica significativa redução na sua remuneração, contrariando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, bem como o disposto no art. 88 da Lei estadual nº 5.810/94, que garante a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condições. 2.
É pertinente frisar que o período de afastamento em razão da licença maternidade é considerado como efetivo exercício por força do art. 72, inciso XII da Lei estadual nº 5.810/94.
3. Não se deve confundir a necessidade de preservação da remuneração da servidora gestante durante o período da licença maternidade, garantia constitucional, e portanto inafastável, com a finalidade da gratificação especificamente percebida, coisas absolutamente distintas. 4. Por fim, mostra-se equivocado invocar as restrições para concessão da tutela antecipada em face da Fazenda Pública considerando que no presente caso se trata de restabelecimento de vantagem outrora percebida. 5. Segurança parcialmente concedida."

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0811720- 32.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 22/02/2022)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO.
SERVIDORA EM LICENÇA MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO EM FAVOR DA AGRAVADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO ANTERIORMENTE PAGA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - O único fundamento que levou a Administração a suprimir a gratificação do Sistema de Organização Modular de Ensino-SOME do contracheque foi o afastamento da servidora em virtude de licença médica. 2. De acordo com o art.72 da Lei nº 5.8010/94 considera-se efetivo exercício para todos os fins, o afastamento decorrente de licença para tratamento de saúde. Supressão indevida.
3. Possibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública para restabelecimento do pagamento de gratificação anteriormente percebida pela servidora. 4. Na esteira do parecer ministerial, Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 5. À unanimidade."

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801936-65.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/10/2020)

Neste sentido, colaciono também precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. ATO COATOR PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO. PEDIDO DE INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EXISTENTE.
MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, José Valdair Aguirre Veloso impetrou
mandado de segurança contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário Estadual de Educação do Pará - SEDUC, com o objetivo de restabelecer em sua remuneração a gratificação de deslocamento de professores do Sistema Organizacional Modular de Ensino - SOME, pelo período compreendido entre o 91º até o efetivo deferimento de sua aposentadoria, por ser período em que o servidor encontra-se em licença para tratamento de saúde. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará denegou a segurança. Nesta Corte, o recurso ordinário foi provido. (...) X - Da mesma forma, a gratificação eventualmente percebida pelo agravado deveria ter sido mantida, enquanto este estivesse em licença saúde e aguardando resposta ao seu pedido de aposentadoria. XI - Correta, portanto, a decisão monocrática que deu provimento ao recurso ordinário do impetrante.
XII - Agravo interno improvido.

(STJ. AgInt no RMS n. 64.964/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/06/2025